Tribunal: STF
Processo: ARE 993894
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Exercício de atividade de franquia postal até a conclusão do processo licitatório pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT. Lei federal 11.668/2008 e Decreto 6.639/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.